Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Restauração de autos de embargos de terceiros para fins de baixa de penhora registrada na matrícula do imóvel.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença da documentação necessária para a restauração dos autos dos embargos de terceiros e consequente expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. Declaram-se os autos restaurados uma vez que as partes lograram êxito em produzir cópias das principais peças do processo, a petição inicial dos embargos de terceiros, a sentença e o acórdão de julgamento de apelação.
5. A tramitação processual da execução e dos embargos de terceiros, bem como as informações constantes da sentença demonstram que a penhora registrada na matrícula do imóvel foi desconstituída nos embargos por se tratar de bem de família.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.